Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-39.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001635-39.2025.8.11.0002.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: RHOYSPRYNCESA MARIANA RIO MARIANO
RECORRIDO: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Rhoyspryncesa Mariana Rio Mariano contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida. A sentença reconheceu a inexistência de cinco débitos no valor total de R$ 1.003,60, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00. A parte recorrente pleiteia a majoração desse valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e com as peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da existência de múltiplas inscrições indevidas e anotações posteriores em órgãos de proteção ao crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da inscrição indevida é incontroverso, pois foi declarado em sentença e não impugnado pela parte recorrida em sede recursal.
4. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e as condições das partes envolvidas.
5. A existência de duas anotações posteriores em cadastros restritivos de crédito, conforme verificado nos autos, reforça a repercussão negativa do ilícito na esfera moral da autora, justificando a majoração do valor indenizatório.
6. A majoração para R$ 4.000,00 mostra-se adequada, evitando o enriquecimento sem causa da parte autora e preservando o caráter pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A existência de múltiplas inscrições indevidas e de anotações posteriores em cadastros de inadimplentes justifica a majoração do valor da indenização por danos morais.
A quantificação do dano moral deve observar a reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade fixados pela jurisprudência da Turma Recursal.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula no 29.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001635-39.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RHOYSPRYNCESA MARIANA RIO MARIANO - CPF: 065.019.491-81 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025